Tribunal: TJBA
Processo: 8002855-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002855-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

AGRAVADO: EVELYN ROLIM VELLOSO MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
IASMINE SOCORRO BASQUE PEREIRA, JAINA BARRETO BATISTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DECISÃO QUE AFASTOU A NECESSIDADE DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO, MAS MANTEVE A OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DA TERAPIA ABA EM CLÍNICA CREDENCIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CARGA HORÁRIA DO TRATAMENTO. INOCORRÊNCIA. INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração possuem hipóteses restritas de cabimento e destinam-se a corrigir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2.Não há qualquer omissão na decisão embargada, a qual analisou de forma clara e fundamentada a questão relativa à obrigatoriedade de cobertura do tratamento multidisciplinar, afastando a imposição de acompanhante terapêutico e determinando a realização da terapia em clínica credenciada.
3.O pedido de delimitação da carga horária do tratamento não se justifica, pois a decisão não estabeleceu restrição de número de sessões, respeitando a prescrição médica, que deve ser avaliada conforme as necessidades clínicas do paciente.
4.O que pretende a embargante é rediscutir a matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, em que figuram, como embargante
, UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA,
e, como embargado
, EVELYN ROLIM VELLOSO MONTEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)